Tribunal: TJSP
Processo: 1003436-75.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
r Municipais nos 82/11 e 120/15 (art. 78) – Não há direito adquirido a regime jurídico – Pretendida irretroatividade do art. 81, da Lei Complementar Municipal no 82/11, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal no 120/15 não admitida – Exclusão da incidência da Lei no 11.960/09 – Correção monetária que deverá correr a partir de quando devida a verba remuneratória – Cerceamento de defesa não evidenciado - Procedência parcial da ação mantida, porém em maior extensão – Recurso dos autores provido em parte, e não provido o da Municipalidade ré.

(TJSP; Apelação Cível 1003436-75.2016.8.26.0361; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 13/12/2016)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

13/12/2016

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidores Municipais (Motoristas) – Benefício que haverá de ser considerado desde quando ingressaram no serviço público e não da homologação do laudo, ou da data que a Administração decidiu conceder – Ato administrativo de concessão da insalubridade que não é constitutivo, mas meramente declaratório – Precedente desta C. 9a Câmara de Direito Público - Base de

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidores Municipais (Motoristas) – Benefício que haverá de ser considerado desde quando ingressaram no serviço público e não da homologação do laudo, ou da data que a Administração decidiu conceder – Ato administrativo de concessão da insalubridade que não é constitutivo, mas meramente declaratório – Precedente desta C. 9a Câmara de Direito Público - Base de cálculo do benefício que deverá observar os termos das Leis Complementar Municipais nos 82/11 e 120/15 (art. 78) – Não há direito adquirido a regime jurídico – Pretendida irretroatividade do art. 81, da Lei Complementar Municipal no 82/11, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal no 120/15 não admitida – Exclusão da incidência da Lei no 11.960/09 – Correção monetária que deverá correr a partir de quando devida a verba remuneratória – Cerceamento de defesa não evidenciado - Procedência parcial da ação mantida, porém em maior extensão – Recurso dos autores provido em parte, e não provido o da Municipalidade ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000917651
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1003436-75.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
apelantes/apelados WANDERSON JOSÉ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
JOSIAS LUDGERO BENTO, KLEBER DA SILVA LUZ, LUCIANO PEREIRA DA
SILVA e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso dos autores, e negaram provimento ao recurso da Municipalidade, v. u. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO (Presidente), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de dezembro de 2016.
Rebouças de Carvalho
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003436-75.2016.8.26.0361 -Voto no 21891-JV
2
VOTO No 21891-JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1003436-75.2016.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APELANTES E RESPECTIVAMENTE APELADOS: MUNICÍPIO DE MOGI DAS
CRUZES, WANDERSON JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Servidores Municipais
(Motoristas) Benefício que haverá de ser considerado desde
quando ingressaram no serviço público e não da homologação
do laudo, ou da data que a Administração decidiu conceder Ato
administrativo de concessão da insalubridade que não é
constitutivo, mas meramente declaratório Precedente desta C.
9a Câmara de Direito Público - Base de cálculo do benefício que
deverá observar os termos das Leis Complementar Municipais
nos 82/11 e 120/15 (art. 78) Não há direito adquirido a regime
jurídico
Pretendida irretroatividade do art. 81, da Lei
Complementar Municipal no 82/11, com a redação dada pela Lei
Complementar Municipal no 120/15 não admitida Exclusão da
incidência da Lei no 11.960/09 Correção monetária que deverá
correr a partir de quando devida a verba remuneratória

Cerceamento de defesa não evidenciado - Procedência parcial da
ação mantida, porém em maior extensão Recurso dos autores
provido em parte, e não provido o da Municipalidade ré.
Ação de rito ordinário movida por servidores públicos
municipais (motoristas) em face da Municipalidade de Mogi das Cruzes,
objetivando o recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%)
desde a data do ingresso no serviço público, e não somente a partir de maio de
2015, ou seja, quando da concessão administrativa. Quer o pagamento de
diferença do adicional de insalubridade, como também a sua incidência sobre as
demais verbas remuneratórias, mormente porque a base de cálculo é o
vencimento do cargo. Pleiteiam o pagamento da média das horas extras sobre o
13o salário, férias e terço constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003436-75.2016.8.26.0361 -Voto no 21891-JV
3
A r. sentença de fls. 454/460, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte a ação, apenas para permitir o pagamento do adicional de
insalubridade a partir do início do exercício das atividades, com incidência sobre o
salário mínimo, nos termos do art. 2o, do Decreto Municipal no 12.144/13,
observada a prescrição quinquenal. Quanto às horas extraordinárias, reputa que
a Lei Complementar Municipal no 82/11, com a redação dada pela Lei
Complementar Municipal no 120/15, não pode ser admitida de forma retroativa.
Entende aplicável a Lei no 11.960/09 até 25/03/2015. Houve fixação de
sucumbência recíproca, conforme admitido no art. 86, do CPC/15, porém
condenados os autores ao pagamento de verba honorária de 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, com a observância de serem beneficiários da
gratuidade.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
Sustentam os autores, a fls. 466/489 e 490/491, que a base
de cálculo do adicional de insalubridade deverá ser o “vencimento do cargo”, só
se admitindo o “salário mínimo” a partir da vigência da Lei Complementar
Municipal no 120/15. Além disso, consideram ser inconstitucional essa alteração
dessa base de cálculo, em verdadeira afronta a Súmula Vinculante no 4, do STF.
Insistem que a incidência da média das horas extras há de utilizar na sua base de
cálculo o 13o salário e as férias dos anos antecedentes. Por fim, quanto aos
consectários de atualização da dívida, diz ser aplicável apenas o art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.180/01.
Por outro lado, a Municipalidade de Mogi das Cruzes, a fls.
514/5369, argui o laudo pericial que atesta a insalubridade possui caráter
constitutivo, e não declaratório. Considera ainda a ocorrência de cerceamento de
defesa. No mais, diz que a insalubridade não pode ser admitida de forma
retroativa, até porque não comprovada a sua ocorrência. Confirma a possibilidade
de aplicação da Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003436-75.2016.8.26.0361 -Voto no 21891-JV
4
Recurso recebido, processado e contrarrazoado (fls.
171/188).
Acerca do despacho de fl. 550/551, as partes não se
manifestaram (fl. 553).
É o relatório.
Inicialmente, é de se convir que prescindível a produção de
novas provas além das já carreadas aos autos, mormente quanto à realização de
perícia, na medida em que a própria Administração reconhece que a
insalubridade a que os autores estão submetidos no desempenho de suas
funções de motorista é de 40% (quarenta por cento), tanto que paga sobre esta
base, conforme holerites anexos (fls. 78/85). Afora isto, os autores permanecem
até a data da concessão do adicional de insalubridade nos mesmos cargos de
motoristas, não havendo que produzir prova para verificação da condição de
insalubridade que a própria Administração já reconheceu, e se mantiveram
inalteradas desde as respectivas admissões.
Na verdade, o ponto da controvérsia está em saber se o
laudo homologatório do reconhecimento administrativo da insalubridade possui ou
não caráter declaratório ou constitutivo, na medida em que os autores querem ser
remunerados corretamente desde quando ingressaram nas funções de
motoristas, e não somente após o reconhecimento administrativo.
De fato, já com a vigência da Lei Complementar Municipal no
82/11 é possível identificar que “Os servidores que trabalham com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um
adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (art. 78).
Conquanto não se olvide de que a legislação acima disposta
admita a concessão do adicional de insalubridade, o termo da sua incidência não
deve ser o da data do reconhecimento administrativo do benefício, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003436-75.2016.8.26.0361 -Voto no 21891-JV
5
evidente a submissão dos autores à atividade insalubre desde as respectivas
admissões.
Não é mesmo razoável que o adicional de insalubridade
passe a correr apenas da homologação do laudo ou outro período qualquer, já
que sujeitos os autores, antes deste prazo, a condições insalubres referentes ao
mesmo cargo que atualmente recebem os benefícios. E o que é pior, da data em
que a Administração decide pagá-lo, em ato que acolhe verdadeiro
enriquecimento sem causa do poder público.
Assim, descabido que os servidores em exercício de
atividade insalubre “aguardem por anos a elaboração de um laudo a ser efetuado
pela Administração unilateralmente” (JTJ LEX 200/69).
Afora isto tudo, ainda se deve atentar que a homologação
do laudo confirmatória da atividade insalubre tem natureza meramente
declaratória, atestando um fato de que os servidores já se encontravam
subjugados desde o início das atividades de motoristas, ou seja, apenas se
constatou direito subjetivo preexistente e, portanto, adquirido (art. 5o, XXXVI, CF,
e art. 6o, caput, e par. 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)1.
Conforme voto de lavra do eminente Desembargador
Antônio Villen, “o termo inicial do pagamento do adicional respectivo não pode,
em absoluto, recair na data daquela constatação
ou do ato administrativo
posterior - , que ocorreu depois de vários anos do início de vigência da lei. O
direito nasceu com o próprio advento do diploma legal, ou com o início do
exercício no serviço público, para aqueles que foram admitidos posteriormente. O
artigo 2o da LC 432/85 não pode ter a interpretação que lhe confere a Fazenda do
Estado, pois, apesar de prever a necessidade de avaliação e identificação das
1 Art. 5o, XXXVI, CF - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a
coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de 1o.8.1957)
§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como
aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio
de outrem. (Parágrafo incluído pela Lei no 3.238, de 1o.8.1957)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003436-75.2016.8.26.0361 -Voto no 21891-JV
6
unidades e atividades insalubres, não dispõe que o direito nascerá apenas com a
prática daqueles atos. Correta, pois, a retroação determinada pelo Decreto no
25.492/86” (Apel. no 061.730-5/6).
Esta C. 9a Câmara de Direito Público já teve oportunidade
de se manifestar sobre a matéria em caso análogo e, em decisão do eminente
relator da apelação no 386.113.5/0-00, Desembargador João Carlos Garcia,
deixou assentado que:
“o laudo é meramente declaratório, vez que declara
insalubridade preexistente. Tendo os beneficiários exercido
sempre as mesmas funções, desde a data em que foram
admitidos no cargo até a data da realização do laudo,
desempenharam atividade em circunstância insalubre desde
a sua admissão. A natureza da atividade do servidor, por
óbvio, não se alterou pela mera homologação do laudo
técnico. Desse modo, o adicional de insalubridade deve ser
pago desde a data da admissão do servidor no cargo de
agente de segurança penitenciário, sob pena de o benefício
não cumprir com sua finalidade primordial, que é
suplementar a remuneração em virtude do desgaste ou do
risco a que o servidor é submetido no exercício de suas
funções”.
Aliás, consoante entendimento doutrinário, “vencimento, em
sentido estrito, é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício
do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei; vencimento, em sentido
amplo, é o padrão com as vantagens pecuniárias auferidas pelo servidor a título
de adicional ou gratificação. Quando o legislador pretende restringir o conceito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003436-75.2016.8.26.0361 -Voto no 21891-JV
7
padrão do servidor emprega o vocábulo no singular vencimento; quando quer
abranger também as vantagens conferidas ao servidor usa o termo no plural
vencimentos” (v. “Direito Administrativo Brasileiro”, de Hely Lopes Meirelles, 22a
edição, Malheiros Editores, 1997, p. 404).
Por este mesmo critério, também é possível acolher o
pedido no sentido da concessão do adicional de insalubridade na base de cálculo
que o texto originário do art. 78, da Lei Complementar Municipal no 82/11, definiu,
qual seja: “sobre o vencimento do cargo efetivo”, entendido este como o
“salário padrão”, e não a totalidade dos vencimentos, até porque não pode o
Poder Judiciário se arvorar em legislador positivo e conceder benefícios
remuneratórios aos servidores, uma vez que sabidamente vedado este
comportamento, tal como expresso no Enunciado da Súmula 339, do STF2, como
na atual Súmula Vinculante no 373.
Convém dizer ainda que os servidores públicos não
possuem direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração reformulá-
lo a seu critério.
Decidido pelo STF o seguinte:
3. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no
sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico-
funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à
permanência do regime legal de reajuste de vantagem,
2 Súmula 339 STF - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob fundamento de isonomia.
3 Súmula Vinculante no 37 - “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003436-75.2016.8.26.0361 -Voto no 21891-JV
8
desde que eventual modificação introduzida por ato
legislativo superveniente preserve o montante global da
remuneração,
não
acarretando
decesso
de
caráter
pecuniário. Precedentes. 4. Reexame de fatos e provas.
Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega
provimento ( RE 589575 AgR, Ministro Eros Grau, Segunda
Turma, j. 23.09.08)
Então, a partir da vigência da Lei Complementar no 120/15,
que alterou a redação do art. 78, da Lei Complementar Municipal no 82/11,
também não é possível admitir a manutenção de regime jurídico anterior, nem
mesmo reconhecer alguma inconstitucionalidade na mudança desta base de
cálculo do adicional de insalubridade, na medida em que alterada para o “salário
mínimo”.
Deve-se destacar que o salário mínimo aqui considerado
como base do adicional de insalubridade não ofende em nada a Súmula
Vinculante no 4, até porque não está sendo utilizado como fator de indexador, e
nem poderá ser esta base substituída por qualquer índice a critério do Poder
Judiciário.
Não se olvide de que este tema já foi decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, com a manutenção da decisão que “autorizava a utilização do salário
mínimo no caso concreto, asseverando que a alteração da base de cálculo do adicional
de insalubridade e do correspondente critério de reajuste dependerá de lei de iniciativa do
Poder Executivo, e que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para
substituir os critérios legais de cálculo. A relatora, Min. Carmen Lúcia, durante a sessão e
após os debates, reajustou seu voto, que inicialmente previa a conversão em reais do
valor do salário mínimo e a sua atualização por índices oficiais, para assentar a
impossibilidade da substituição do parâmetro até que o legislador o faça. Alguns
precedentes citados: RE 217700/GO (DJU de 17.12.99); RE 236396/MG (DJU de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003436-75.2016.8.26.0361 -Voto no 21891-JV
9
20.11.98); RE 351611/RS (DJU de 7.2.2003); RE 284627/SP (DJU de 24.5.2002); RE
221234/PR (DJU de 5.5.2000); AI 432622 ED/BA (DJU de 15.9.2006); RE 439035/ES
(DJE de 28.3.2008). RE 565714/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 30.4.2008. (RE-565714)”
(INFORMATIVO 510 do STF, de junho de 2008).
Aponta-se ainda que, “Apesar de reconhecer a proibição
constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, o Supremo
Tribunal Federal decidiu que não seria possível julgar procedente o pedido dos servidores
em razão da impossibilidade de atuar como legislador positivo.” (RE-AgR no 541.915/SP,
Relatora Ministra Cármem Lúcia, DJ. 11/11/2008).
Aliás, é exatamente o que definiu recentíssima Súmula
Vinculante no 37, segundo a qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento de isonomia”.
No que se refere ao pleito de incidência da média das horas
extras sobre as demais verbas remuneratórias, mais especificamente quanto ao
13o salário e as férias dos anos anteriores, melhor sorte não têm os autores.
Isto porque, o que se pretende é dar um caráter retroativo
ao que consta expresso no art. 81, da Lei Complementar Municipal no 82/11, com
a redação dada pela Lei Complementar Municipal no 120/15, na medida em que
expressamente dispôs que “A média das horas extras trabalhadas integrarão
a base de cálculo das férias, décimo-terceiro salário e verba trabalhista
decorrentes de desligamento dos servidores municipais, observado os
critérios estabelecidos em regulamento”.
Porém, a fim de se preservar o princípio da segurança
jurídica, notadamente o da irretroatividade das Leis (art. 5o, XXXVI, da CF)4, não
cabe neste momento autorizar que a legislação acima transcrita seja aplicada em
período anterior a sua vigência.
Quanto aos consectários incidentes sobre o valor da dívida,
por se tratar de diferenças de verba remuneratória, perfeitamente possível
4 Art. 5o, XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003436-75.2016.8.26.0361 -Voto no 21891-JV
10
observar os termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, no seu texto originário, e não
com base na redação dada pela Lei no 11.960/09, até porque declarada
inconstitucional por arrastamento pelo Plenário do STF. E, em relação a modução
dos seus efeitos, deve-se destacar que está circunscrita ao precatório, o que
evidentemente não é o caso em debate, devendo com isso admitir o juízo de
exclusão desta norma.
Isto porque, “a decisão de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de
julgamento e não da publicação do acórdão” (Ag. Reg. na Recl. 3.632-4/AM,
Rel. para acórdão Min. Eros Grau, j. 02.02.2006).
Há outros precedentes neste mesmo sentido: Ag. Reg. na
Recl. 3473-9/DF Rel. Min. Carlos Veloso j. 31.08.2005 e Reclamação 2576/SC
Rel. Min. Ellen Gracie DJU 20.08.2004.
Diga-se, a recente manifestação do Supremo Tribunal
Federal, notadamente quanto à modulação dos efeitos da Lei no 11.960/09, diz
respeito exclusivo aos fins de pagamento de precatórios expedidos, e, portanto,
somente quanto aos precatórios é que esta regra da Lei no 11.960/09 está hígida
até 25/03/2015, data da modulação dos efeitos da sua inconstitucionalidade pelo
STF.
Quanto à correção monetária, convém dizer ainda que é
correta a aplicação com observância da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, com incidência do INPC, sem, contudo, observar os critérios da Lei no
11.960/09.
E ainda, sobre a insurgência do termo inicial da atualização
monetária, o C. STJ já decidiu que: "a correção monetária deve incidir sobre as
parcelas devidas aos servidores públicos, desde o momento em que deveriam ter
sido pagas (...)" (REsp. n. 859.435/RS, rel. Min. LAURITA VAZ).
Portanto, os juros moratórios devem ser calculados à taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003436-75.2016.8.26.0361 -Voto no 21891-JV
11
de 0,5% ao mês, ou 6% ao ano, desde a citação, nos termos do art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.180/01 sem
observar a redação dada pela Lei no 11.960/09, e a correção monetária, desde a
data em que as parcelas deveriam ser pagas, calculadas pela Tabela Prática do
TJSP.
Ademais, ainda que este Colegiado não desconheça do
julgamento do REsp no 1.270.439-PR, realizado pela 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, em 26/06/2013, de relatoria do eminente Ministro CASTRO
MEIRA, e que ratificou a posição já exarada anteriormente por recurso repetitivo
em relação à aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo dos juros moratórios,
como também reputou o índice do IPCA para correção monetária, é de se convir
que a derradeira posição sobre o tema já foi proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 e, mesmo
que não modulados os efeitos desta decisão até a presente data, ainda assim
cabível a imediata e eficaz observância desta decisão exarada pelo Plenário do
STF, no julgamento da ADI no 4357 e 4425.
Destarte, a evitar a aplicação do art. 543-C, par. 7o, II, do
CPC5, ou seja, a desnecessidade de novamente examinar tal questão, por meio
de retratação, cabível de antemão confirmar a posição acima suscitada de NÃO
aplicação da Lei no 11.960/09, mesmo que divergente com o REsp no 1.270.439-
PR, julgado pelo sistema dos recursos repetitivo (art. 543-C), por entender que a
derradeira solução da questão já foi proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADIs no 4357 e 4425.
E, com isso, deve-se observar o que contido no art. 543-C,
par. 8o, do CPC6, ou seja, mantida esta posição quanto ao tema acima discutido,
proceder “o exame de admissibilidade do recurso especial”, ante a expressa
5 Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial
será processado nos termos deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).
§ 7o Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem: (Incluído pela Lei
no 11.672, de 2008).
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do
Superior Tribunal de Justiça. (Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).
6 Art. 543-C, § 8o Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal de
origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial. (Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003436-75.2016.8.26.0361 -Voto no 21891-JV
12
manifestação do Colegiado de manutenção da posição divergente do REsp no
1.270.439-PR, para adotar a posição convergente prolatada pelo Plenário do
STF.
Por fim, cumpre manter a procedência parcial da ação,
porém em maior extensão, conforme o fundamento acima expendido.
E, como a r. sentença foi publicada após a vigência do Novo
Código de Processo Civil, cabível manter a sucumbência recíproca nos termos do
art. 86, do CPC/15, arcando cada parte com metade das custas e despesas
processuais, bem como a verba honorária de seus respectivos procuradores, sem
ignorar o contido no art. 98, par. 3o, do CPC/15.
Também em relação aos honorários recursais, como o
recurso dos autores restou provido em parte, também adotado o que definido no
art. 86, do CPC/15, pois em parte vencido e vencedor quanto ao recurso
interposto.
Porém,
quanto
ao não provimento do recurso da
Municipalidade ré, cabível ainda a fixação da verba honorária recursal no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, par. 8o e 11, do CPC/15, ônus
atribuído à ré.
Ante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso dos
autores, e nega-se provimento ao recurso da Municipalidade ré.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator